Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-26.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, proposta pela autora, que alegou a inexistência de contrato válido para a cobrança de débitos referentes a cartão de crédito consignado (RMC). A autora sustentou a ausência de contrato assinado e a ocorrência de fraude. O réu, por sua vez, apresentou contrato que indicava a autorização para retenção de valores relativos a empréstimos vinculados ao cartão de crédito consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento ou fraude que justifique a declaração de inexistência de débito e, consequentemente, a repetição de indébito; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O documento juntado pelo réu comprova a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), observando os requisitos legais previstos no art. 6o da Lei 10.820/2003 e na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, que autorizam descontos consignados para quitação de débitos de cartão de crédito.
O contrato firmado entre as partes é válido e eficaz, sem indícios de vício de consentimento ou fraude, sendo que a autora teve acesso e usufruiu dos valores disponibilizados.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) não garante a procedência automática do pedido da parte autora, sendo necessário comprovar defeito na prestação do serviço ou prática abusiva, o que não ocorreu no caso.
As cobranças realizadas pelo banco se deram no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não havendo qualquer fundamento para a condenação por danos morais ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida e eficaz, desde que atendidos os requisitos legais, e não basta a mera alegação de inexistência de contrato para invalidar as cobranças, sendo necessária prova robusta de vício de consentimento ou fraude.
O exercício regular de direito por parte da instituição financeira não configura dano moral nem enseja repetição de indébito.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.820/2003, art. 6o; CC, art. 188, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação 1014090-54.2022.8.26.0477, Rel. Des. Rosangela Telles, 31a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2024; TJSP, Apelação Cível 1003608-17.2022.8.26.0196, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 18a Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2023.